Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748060-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento em conjunto. Possibilidade. Princípios da celeridade e da economia processual. Cumprimento de sentença. Tutela antecipada cautelar. Arresto. Requisitos comprovados. Agravo de instrumento provimento. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto. 2. Agravo interno sustentando o indeferimento da tutela cautelar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto, deferida liminarmente. III. Razões de decidir 4. Os requisitos para o deferimento da tutela antecipada incluem a prova inequívoca do direito da parte e a verossimilhança de suas alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 5. A probabilidade do direito é evidente, porquanto se trata título líquido, certo e exigível que foi inadimplido pelo devedor. 6. O risco é manifesto, tendo em vista a grande quantidade de ações ajuizadas contra a empresa, o objeto em comum de cada uma delas e o pouco patrimônio encontrado por pesquisas realizadas em outras execuções. 7. Evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto, a decisão liminar deve ser confirmada. 8. O princípio da menor onerosidade visa resguardar que o devedor seja executado da forma menos onerosa e não subverter o objeto teleológico da execução e a sua finalidade maior, que é viabilizar a satisfação do direito do credor. 9. Para que ocorra o risco de periculum in mora inverso, é necessário que o dano resultante da concessão da medida seja superior ao que se deseja evitar. 10. Diante da improcedência por votação unânime do novel agravo interno, impõe-se, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC/2015, a aplicação de multa. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto. Agravo interno conhecido e desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram providos para “para fixar em 1% do valor atualizado da causa a multa decorrente da improcedência do agravo interno em julgamento unânime” (ID 72623346). A parte recorrente alega violação aos artigos 300, 301 e 805, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar – arresto –, especialmente no que tange ao periculum in mora. Argumenta que não restou demonstrada a existência de atos objetivos e concretos praticados pelo devedor que indiquem a intenção de frustrar a futura execução e, ainda, que a decisão recorrida implica afronta ao princípio da menor onerosidade. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 73726632). A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, e do escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528/15 R.S. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 300, 301 e 805, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o risco é manifesto, tendo em vista a grande quantidade de ações ajuizadas contra a empresa ESMALE, o objeto de cada uma delas (descumprimento de obrigações, inadimplemento de dívidas, monitórias, execuções judiciais e extrajudiciais, reclamatórias trabalhistas, ações de falências, etc.), e o pouco patrimônio encontrado por pesquisas realizadas em outras execuções. Tais fatos demonstram que, em breve, os bens do devedor não serão suficientes para saldarem as dívidas existentes” (ID 70039789). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior: “Para alterar a conclusão da Corte de origem, quanto à existência de indícios para decretar as medidas cautelares (fumus boni iuris) seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso especial, conforme dicção da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.085.137/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Determino que as publicações relativas a parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, conforme requerido em ID 73726632. Finalmente, defiro o pedido de publicação formulado pela parte recorrida somente em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, indeferindo-o em relação ao escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528/15 R.S, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029